Tribunal: STF
Processo: AI 323549
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA
- CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
 REJEITADOS.
- Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando  - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão
ou contradição - vêm a ser opostos com o objetivo de infringir o julgado
e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.